Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-69.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000846-69.2016.8.11.0003
RECORRENTE:TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDO: ADEVAIR GROTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELEFONICA BRASIL S.A com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 22390459):
“AGRAVO E INTERNO - RECURSO E APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA À PESSOA JURÍDICA - EMPRESA ADIMPLENTE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO QUE SE IMPÕE - FIXAÇÃO DO VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No que concerne a indenização por dano moral à pessoa jurídica, esta faz jus ao recebimento quando há ofensa à honra objetiva, ao seu bom nome e a sua credibilidade, o que restou evidenciado na situação em exame, cabendo destacar que a apelante utiliza as linhas telefônicas na atividade comercial da empresa, sendo de suma importância para a efetivação da comunicação com clientes e fornecedores, a qual findou prejudicada diante da falha do serviço prestado pela apelada, a despeito da ausência de inadimplemento por parte da recorrente.
Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se fixar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que condizente com o prejuízo imaterial observado no caso em comento, além de ser esse o quantum aproximado aplicado por este Tribunal em casos semelhantes.” (Ap no 0000846-69.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DJ 22/10/2019)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 23864973, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 22390458.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 373, I do CPC, sustentando a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, no caso, do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica a fim de ensejar indenização por dano moral pelo bloqueio de linhas telefônicas.
Recurso tempestivo (ID 54284966).
Contrarrazões ID 56903459.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 373, I do CPC, sustentando a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, no caso, do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica a fim de ensejar indenização por dano moral pelo bloqueio de linhas telefônicas.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA.
1. O STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva. Ocorre que, para averiguar se houve ou não comprovação dos danos morais sofridos, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ consolidou que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso em foco, a fixação da indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais não se mostra teratológica, dadas as peculiaridades do caso, de forma que o exame do valor arbitrado e a sua revisão demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1726984/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV